Tribunal: TJMT
Processo: 1068235-56.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068235-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ABS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - MASSA FALIDA - CNPJ: 07.517.882/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM DIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MASSA FALIDA - CNPJ: 05.208.138/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO JERONIMO DOS SANTOS - CPF: 910.648.641-04 (APELANTE), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), MASSA FALIDA - TRANSPORTADORA MODELO LTDA - ME - CNPJ: 24.720.708/0001-85 (APELADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ARNO JUNG - CPF: 105.089.459-68 (ADVOGADO), ALFAJUD ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 29.607.661/0001-61 (APELADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO EMPRESARIAL
. A
PELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de habilitação de crédito, em razão do reconhecimento da decadência, diante do decurso do prazo de três anos contado da publicação do edital da falência, nos termos do art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2.
São
três questões em
análise
:
- verificar se
ocorreu a decadência do direito de habilitação de crédito na massa falida;
- decidir se
é possível limitar os efeitos da decadência apenas à participação no concurso de credores, preservando o crédito material;
-
saber se é admissível a habilitação tardia do crédito na condição de subordinado.

III. Razões de decidir

3. O art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 estabelece prazo decadencial de três anos para habilitação de crédito, contado da publicação do edital, cujo transcurso extingue o próprio direito de habilitação no processo falimentar.

4. A decadência atinge o direito de participar do concurso de credores, não havendo previsão legal para desmembramento de seus efeitos, de modo a preservar a exigibilidade do crédito no âmbito da falência.

5. Inexiste previsão legal que autorize a habilitação de crédito fora do prazo decadencial na condição de crédito subordinado, sendo inviável a flexibilização pretendida.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo de três anos previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 é decadencial e extingue o direito de habilitação de crédito na falência. 2. Não há previsão legal para limitar os efeitos da decadência ou admitir habilitação tardia de crédito como subordinado."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 10, § 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ, Recurso Especial n. 2110265 – SP (2023/0403042-0), Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 24/09/2024
; TJCE,
Agravo de Instrumento: 06376808820248060000 Fortaleza, Relator.: CLEIDE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 12/03/2025, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2025
; TJDFT,
07903088420248070016 1967164, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 05/02/2025, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
RONALDO JERONIMO DOS SANTOS
,
em face de sentença prolatada nos autos de
Ação de Habilitação de Crédito nº 1068235-56.2024.8.11.0041
, proposta contra
MASSA FALIDA - TRANSPORTADORA MODELO LTDA - ME
.
,
que,
com fundamento no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005,
reconhe
ceu
a decadência do direito de habilitação do crédito
pleiteado por Ronaldo Jeronimo dos Santose, em consequência,
julgo
u
extinto o presente incidente
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil
.

Em síntese,
o apelado insurge-se contra a sentença, alegando que “(...)
a decisão recorrida adotou uma leitura

maximalista do §10, atribuindo ao instituto alcance incompatível com o sistema concursal

e, sobretudo, deixando de construir a distinção tecnicamente indispensável entre a

decadência do direito de habilitar/reservar crédito no procedimento falimentar e a

inexistência de efeito extintivo sobre o crédito material trabalhista, definitivamente

reconhecido por título judicial
”
.

Assevera que “(...)
a finalidade do prazo decadencial previsto no §10

do art. 10 da LRF é conferir segurança jurídica ao processo falimentar, evitando que a

massa seja surpreendida por credores absolutamente desconhecidos após longo lapso

temporal
”, todavia defende que o dispositivo mencionado não autoriza que o transcurso do prazo seja convertido em mecanismo de aniquilação do crédito material.

Sustenta que o apelante é titular do crédito, sendo este líquido e certo, conforme certidão expedida pela Justiça do Trabalho.

Requer o provimento do apelo, afastando o reconhecimento da decadência, a fim de determinar o regular processamento da habilitação de crédito no âmbito da falência, com a consequente inclusão do crédito no quadro geral de credores.

Subsidiariamente, pede que “(...)
d) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento,

que se reconheça que a decadência se limita exclusivamente ao direito de participação no

concurso ordinário, preservando-se o crédito material para
satisfação por meios

legalmente admitidos, inclusive responsabilização de terceiros e eventual execução

residual;

e) Em caráter sucessivo, que seja admitida a habilitação

do crédito como subordinado, nos termos do art. 83, VI, da Lei nº 11.101/2005, como

solução que harmoniza a segurança do processo falimentar com a preservação do crédito

trabalhista
”.

Em contrarrazões
(Id. 354340366)
, pede-se o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto desta apelação consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que,
nos autos de
Ação de Habilitação de Crédito nº 1068235-56.2024.8.11.0041
,
que,
com fundamento no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005,
reconhe
ceu
a decadência do direito de habilitação do crédito
pleiteado por Ronaldo Jeronimo dos Santose
julgou extinto o presente incidente
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil
.

Pois bem.

Não há dúvidas de que, no caso, decorreu o prazo decadencial.

Desse modo, mantém-se a sentença recorrida, cujo trecho reproduzo:

“(...) Conforme consignado pelo administrador judicial em sua manifestação, o edital previsto no art. 99, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 foi regularmente publicado em momento anterior a três anos do protocolo do presente pedido, o qual somente foi ajuizado em 28/11/2024, conforme se verifica da petição inicial e do histórico processual. A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 10, § 10, dispõe de forma expressa que decai em três anos o direito de pleitear habilitação de crédito, contados da publicação do edital mencionado, regra que se aplica indistintamente aos créditos concursais, independentemente de sua natureza. Trata-se de prazo decadencial, cuja fluência não se suspende nem se interrompe, e cujo transcurso impede o próprio nascimento do direito de ação voltado à habilitação, conforme interpretação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No exame dos autos, não se verifica qualquer circunstância apta a afastar a incidência da decadência legalmente prevista. Não há notícia de pedido de habilitação tempestiva, tampouco de requerimento de reserva de crédito no curso do processo falimentar. Ainda que o crédito esteja lastreado em título judicial e ostente natureza trabalhista, tais elementos não têm o condão de afastar a regra decadencial expressa, sob pena de esvaziamento do comando normativo introduzido pelo legislador com a reforma da Lei de Falências, que buscou conferir maior racionalidade, previsibilidade e estabilidade ao procedimento concursal.

Diante desse cenário, mostra-se correta a conclusão do administrador judicial no sentido de que o direito à habilitação
encontra-se
fulminado pela decadência, não sendo juridicamente possível o acolhimento do pedido formulado.

Ante o exposto, com fundamento no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005,reconheço a decadência do direito de habilitação do crédito pleiteado por Ronaldo Jeronimo dos Santose, em consequência,julgo extinto o presente incidente, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil”
.

I
mpõe-se a manutenção da sentença, eis que o prazo decadencial possui natureza cogente
, não havendo como deixar de aplicar o dispositivo legal, mesmo que o crédito trabalhista tenho sido formado dentro da mais perfeita ordem.

A esse respeito:

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. MASSA FALIDA. DECADÊNCIA. LEI 14.112/2020. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara
Empresarial, de Recuperação Judicial e de Falências da Comarca de Fortaleza/CE, que indeferiu pedido de habilitação de crédito trabalhista formulado em face da Massa Falida da Cameron Construtora S/A, sob fundamento de decadência.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside na possibilidade de habilitação de crédito trabalhista em falência decretada antes da vigência da Lei 14.112/2020, considerando o prazo decadencial previsto no § 10 do art. 10 da Lei 11 .101/2005. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo decadencial de três anos para habilitação de créditos foi instituído pela Lei 14.112/2020, com início de vigência em 23/01/2021, aplicando-se também às falências decretadas antes dessa data, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. O prazo para habilitação de créditos em falências anteriores à Lei 14.112/2020 conta-se a partir da vigência da norma superveniente, encerrando-se em 23/01/
2024.
5. No caso, a habilitação ocorreu em 27/09/2024, ultrapassando o prazo legal, caracterizando a decadência e impossibilitando a análise do crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE
6 .
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tese de julgamento: O prazo decadencial de três anos para habilitação de crédito em falência, instituído pela Lei 14.112/2020, aplica-se também aos processos falimentares anteriores à sua vigência, contado a partir da entrada em vigor da norma
superveniente.¿
Dispositivos relevantes citados: Lei 11 .101/2005, art. 10, § 10; Lei 14.112/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
172 .677/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26 .02.2013,
DJe
05.03.2013; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1 .0000.24.107841-9/001, Rel.
Des .
Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, j.
31.07.2024 .
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Terceira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, em conformidade com o voto da eminente Relatora. DESEMBARGADORA CLEIDE ALVES DE AGUIAR
(...)
(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06376808820248060000 Fortaleza, Relator.: CLEIDE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 12/03/2025, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2025)

“
APELAÇÃO. DIREITO FALIMENTAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO TRABALHISTA. HABILITAÇÃO
RETARDATÁRIA. PRAZO DECADENCIAL TRIENTAL. ART.
10 ,
§
10 ,
LEI 11.101 /2005. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA LIQUIDAÇÃO. DECADÊNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que declarou a decadência em Ação de Habilitação de Crédito em Falência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir o decurso do prazo decadencial previsto no § 10º do art. 10 da Lei 11.101 /2005, incluído pela Lei nº 14.112 /2020, para habilitar o crédito do autor reconhecido pela Justiça do Trabalho no quadro geral de credores da massa falida, considerando a decretação da falência antes da referida alteração legislativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fato gerador do crédito decorrente da Justiça do trabalho, para fins de habilitação no quadro geral de credores da recuperação judicial ou da falência, se dá a partir do trânsito em julgado da fase de liquidação de sentença no processo trabalhista. 4. Isso porque a competência da Justiça do Trabalho nas demandas envolvendo empresas em recuperação judicial ou em estado de falência se estende até a apuração e liquidação do crédito reconhecido, momento a partir do qual ele poderá ser habilitado no juízo universal da recuperação e da falência. 5. Segundo teor do § 10º do art. 10 da Lei 11.101 /2005, incluído pela Lei nº 14.112 /2020, o prazo decadencial para habilitação retardatária de crédito na falência é de três anos, contados a partir da data da publicação da sentença que decretar a falência.
(...)
(TJ-DF 07903088420248070016 1967164, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 05/02/2025, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2025)
”.

No mesmo sentido
está o julgado do colendo STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE

CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL.

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 10, DA LEI Nº 11.101/2005.

1. A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo

trienal para habilitação de crédito nas hipóteses em que a falência foi

decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.

2. Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era

possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento

da recuperação judicial ou da falência.

3. A Lei nº 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei nº

11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data

em que decretada a quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos

de reserva de crédito, sob pena de decadência.

4. No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº

14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº

11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei

nº 14.112/2020.

5. Recurso especial provido
. (STJ, Recurso Especial n. 2110265 – SP (2023/0403042-0), Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
julgado em 24/09/2024).

No que diz respeito ao
s
pedido
s
subsidiário
s
para que
se reconheça que a decadência se limita exclusivamente ao direito de participação no

concurso ordinário, preservando-se o crédito material para satisfação por meios

legalmente admitidos, inclusive responsabilização de terceiros e eventual execução

residual
,
e também para que se admita a habilitação do crédito como subordinado,
considero
-os insubsistentes, por ausência de previsão legal,
devendo
, assim,
prevalecer a norma cogente, que prevê a decadência
.

Em face do exposto,
NEG
O
PRO
VIMENTO

ao recurso.

Sem custas e honorários.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026